Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-51.2021.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000357-51.2021.8.11.0096

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EFEITOS]

RELATOR
A
:

EXMA. SR. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), ANTONIO ALVES MARTINS - CPF: 006.813.509-20 (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DESA. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELAS 3ª (DESA. MARIA APARECIDA FAGO) E 4ª VOGAIS (DESA. ANGLIZEY). VENCIDA A RELATORA E O 2º VOGAL

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ÓBITO DO EXECUTADO POSTERIOR À CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão do falecimento da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por carta com aviso de recebimento assinado por terceiro, quando o óbito do executado ocorreu em data posterior ao recebimento da correspondência.

III. Razões de decidir

3. A citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980, a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado.

5. Se a citação foi recebida por familiar do executado em seu endereço antes de seu falecimento, não há nulidade que justifique a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É válida a citação por carta com aviso de recebimento assinado por terceiro no endereço do executado, quando o falecimento deste ocorreu em data posterior ao recebimento da correspondência, não sendo exigível da Fazenda Pública a comprovação da ciência inequívoca."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Itaúba
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 223309176),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1000357-51.2021.8.11.0096
, opostos pelo
Recorrente
contra
Antônio Alves Martins,
negou provimento ao apelo
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

Em suas razões recursais, o Recorrente
sustenta, em síntese, que
,
o
decisum
merece reforma, destacando que a citação, realizada
por meio
de Aviso de Recebimento (A.R.), foi devidamente efetivada pela esposa do Executado, não havendo interferência de terceiros estranhos ao processo.

Aponta que, a citação foi realizada em 13/7/2023, sendo válida, apesar de o Executado ter falecido em 13/8/2023.

Argumenta que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a validade da citação nesses casos, ainda que a correspondência tenha sido recebida por pessoa diversa do devedor, desde que resida no mesmo endereço.

O Município de Itaúba, portanto, pugna pela reforma da decisão monocrática, requerendo o reconhecimento da citação válida e a habilitação do espólio do de cujus Antônio Alves Martins, para que o feito executivo possa prosseguir regularmente.

Assim, pleiteia para que o recurso seja conhecido e provido, nos termos acima expostos.

Sem contrarrazões, ante a ausência da triangulação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Itaúba
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 223309176),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1000357-51.2021.8.11.0096
, opostos pelo
Recorrente
contra
Antônio Alves Martins,
negou provimento ao apelo
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal
se
cinge quanto
à
impossibilidade de extinção da execução fiscal, destacando que a citação, realizada
por meio
de Aviso de Recebimento (A.R.), foi devidamente efetivada pela esposa do Executado, não havendo interferência de terceiros estranhos ao processo, portanto, considerada válida.

Pois bem. Conforme restou consignado na decisão impugnada a citação do devedor foi determinada em 6-6-2021, e uma carta de citação foi enviada, mas não teve sucesso.

Em seguida, foi determinada a nova citação no mesmo endereço, recebida por pessoa distinta do executado.

Entretanto, o Exequente, sem saber que a recebedora da carta era a esposa do executado, e tendo a Secretaria juntada aos autos o Aviso de Recebimento e carta de citação como devolvida, e determinada a intimação do credor, limitou-se a pleitear a busca de bens em sistemas de penhora online.

Posteriormente, o juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando que o executado faleceu antes de uma citação válida, em 13-8-2023, conforme certidão anexada aos autos. A citação foi considerada nula, pois o Aviso de Recebimento foi assinado por outra pessoa, e não houve prova de que o devedor teve conhecimento da demanda.

Após, a extinção do feito, o exequente, ora agravante, em sede de apelo sustenta a validade da citação, uma vez que o Aviso de Recebimento foi recebido pela esposa.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não há que se confundir a citação postal
com carta
remetida à pessoa jurídica com
carta
remetida à pessoa física.

Na citação de pessoa jurídica, qualquer um que se apresente para o recebimento há de ser entendido como preposto do demandado, nos termos do art.
248
,
§ 1º
,
do
CPC
.

Diferentemente das pessoas físicas, a assinatura do aviso de recebimento por pessoa estranha ao feito viola as normas processuais civis relativamente à citação postal, quais sejam,
arts
.
248
,
§ 1º
e
280
, ambos do
CPC
, bem como, a súmula
429
do STJ, porquanto
,
a exigência é de que a carta seja entregue diretamente ao destinatário.

Subscrito o aviso por outra pessoa que não o executado, o autor tem o ônus de provar que o devedor, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada.

Somado a isso, após a devolução e juntada aos autos do aviso de recebimento/carta de citação devolvida (ID 217239656), ocorrida em 13-7-2023, o executado veio a falecer em 13-8-2023.

Portanto, não há nos autos elementos que comprovam que o executado tomou conhecimento da ação antes do seu óbito.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DEITAÚBA
ajuizou, em26-05-2021, a Ação de Execução Fiscal nº 1000357-51.2021.8.11.0096em desfavor de
ANTONIO ALVES MARTINS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento Do IPTU inscrito nas CDAs n. 93/2016; n. 177/2018; n. 558/2018; n. 204/2020; n. 14/2021que alcançava a importância deR$ 33.800,82 (trinta e três mil e oitocentos reais e oitenta e dois centavos),quando do ajuizamento da demanda.

Em 06-06-2021, fora determinada a citação do devedor. Em seguida a Secretaria expediu carta de citação, que restou inexitosa, conforme verifica do ID 217234643.

Determinada a intimação da Procuradoria da Fazenda Pública Municipal para manifestar nos autos, pugnou pelo aditamento da exordial e citação por Oficial de Justiça; todavia, foi reiterada a citação no endereço declinado nos autos, que foi recebido por terceiros.

Em 03-04-2024, o Juízoa quoextinguiu o feito, sem resolução do mérito, tendo em vista o falecimento do executado antes da
citação válida, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, já que o executivo fiscal fora ajuizado em 26-05-2021, e não houve citação válida do devedor antes do falecimento ocorrido em 13-08-2023.

Somado a isso, verifico que foi juntado no processo o Aviso de Recebimento, em 24-08-2023, o qual está assinado por pessoa física distinta da parte Executada, assim, entendo que a referida citação é nula.

Isso porque, na citação de pessoa física pelo correio deve ocorrer a necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente, ou, subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada.

A propósito:

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – SENTENÇA QUE RECONHECE DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ESCRITURA – PRETENSÃO DE ANULAR MATRÍCULA MANTIDA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COERENTES COM A QUESTÃO AFETA À ANULABILIDADE – UTILIZAÇÃO DO TERMO “NULIDADE” – MERA IMPERFEIÇÃO TÉCNICA QUE NÃO
ALTERA A INTENÇÃO DO JULGADOR – ATOS ILÍCITOS PERPETRADOS PELOS COMPRADOR – INQUÉRITO POR CRIME DE ESTELIONADO INSTAURADO – INDUZIMENTO DA PARTE VENDEDORA A ERRO – DOLO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO EVIDENCIADO – REGISTRO NA MATRÍCULA QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A citação da pessoa física por correio mediante expedição de carta com aviso de recebimento (Súmula 429/STJ), exige o recebimento pelo destinatário, ou, se recebida por terceiro, comprovação da ciência inequívoca do citando.

2. Constata-se a ciência inequívoca do citando quando ele oferta defesa ainda que fora do prazo legal.”
(
Ap
19190/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016,
Publicado
no DJE 07/10/2016). (...). (N.U 0003679-63.2016.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 6/8/2019,
Publicado
no DJE 9/8/2019)
[Destaquei
].

Do mesmo modo, a responsabilidade não pode ser atribuída ao espólio/herdeiros.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes do ajuizamento da ação.

Neste já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação. (N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019,
Publicado
no DJE 19/07/2019)

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto naSúmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,in
verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80.
(N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020)

No presente feito, a extinção do feito se deu em razão do falecimento do Devedor antes da efetiva citação, e pelo que será visualizado, esta prática é corroborada pelo entendimento do STJ.

Neste sentido, verifique-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1.
[...]Do
mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

[...]

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019,
DJe
18/11/2019).

Após as considerações tecidas, verifica-se que, de fato, não haveria outra solução se não a extinção do feito executivo, já que o falecimento do Devedor ocorreu antes de sua efetiva citação, a restar impossível o redirecionamento do feito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter inalterado o ato sentencial.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Itaúba
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se deagravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT)
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento à apelação cível interposta pela mesma parte, mantendo inalterada a sentença.

Consta dos autos que o ente municipal interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000357-51.2021.8.11.0096 ajuizado contra Antônio Alves Martins, extinguiu de ofício o feito, em razão do falecimento da parte executada.

Em sessão virtual, a d. Relatora concluiu que “
diferentemente das pessoas físicas, a assinatura do aviso de recebimento por pessoa estranha ao feito viola as normas processuais civis relativamente à citação postal, quais sejam,
arts
.
248
,
§ 1º
e
280
, ambos do
CPC
, bem como, a súmula
429
do STJ, porquanto, a exigência é de que a carta seja entregue diretamente ao destinatário. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o executado, o autor tem o ônus de provar que o devedor, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada”.

Ainda, fundamentou que “
não há nos autos elementos que comprovam que o executado tomou conhecimento da ação antes do seu óbito
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal
cinge-se à validade da citação decorrente de AR recebido por terceiro no endereço da parte executada, notadamente porque essa ocorreu antes do seu falecimento
.

Como cediço, o art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal estabelece que “
a citação pelo correio
considera-se
feita na data da entrega da carta no endereço do executado
, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal”.

Assim, a citação foi recebida pela esposa do
de
cujus no endereço da parte executada em
13.7.2023
(Id. 217239656).

Por sua vez, o falecimento da parte executada somente ocorreu em
13.8.2023
.

A propósito, “
a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022).

Nessa perspectiva, considerando o entendimento pacífico do c. STJ e a normativa prevista na Lei de Execução Fiscal, tenho que a citação deve ser considerada válida, pois
a data registrada no AR é anterior ao óbito da parte executada
, não havendo qualquer óbice ao prosseguimento da execução fiscal,
uma vez que não se trata de falecimento anterior à citação
, como concluído pela sentença.

Ademais, a citação foi recebida pela sua esposa, Elza Zuleika
Peske
Martins, e em mesmo endereço declarado na certidão de óbito (Id. 217239663), não cabendo à Fazenda Pública comprovar que houve ciência inequívoca, porquanto a própria lei de regência não estabelece tal obrigação nos executivos fiscais.

A partir dessas premissas, respeitado entendimento diverso, a meu ver, a conclusão adotada esbarra no art. 8º, inciso III, da LEF, bem como na jurisprudência da Corte Superior, devendo ser provido o recurso para o prosseguimento do executivo fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Município de Itaúba (MT), por conseguinte, dou provimento ao recurso de apelação para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
(2º LINDOTE):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL - CONVOCADA)
:

Acompanho o voto divergente do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONV
O
CADA)
:

Egrégia Câmara:

Após analisar detidamente os autos e os fundamentos apresentados pelos eminentes Desembargadores, peço vênia à ilustre Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

A controvérsia central reside na validade da citação por correio em execução fiscal, recebida pela esposa do executado antes de seu falecimento.

O art. 8º da Lei 6.830/80 estabelece regramento próprio para citação postal em execuções fiscais, considerando-a válida quando entregue no endereço do executado. Por ser norma especial que regula especificamente a citação em execuções fiscais, prevalece sobre a norma geral do CPC e não atrai a incidência da Súmula 429/STJ, que exige AR para citação postal nos procedimentos comuns.

Como destaca o STJ no
AgInt
no
AREsp
1864070/SP (Rel. Min. Gurgel de Faria, 2022): "a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros."

No caso concreto, o AR foi recebido em 13/07/2023 pela Sra. Elza Zuleika
Peske
Martins, esposa do executado, no mesmo endereço que consta da certidão de óbito. O falecimento ocorreu apenas em 13/08/2023, portanto, um mês após a citação válida.

A situação é ainda mais robusta por não se tratar de terceiro estranho, mas da própria esposa do executado, que naturalmente será a representante do espólio. A presunção de que ela deu ciência ao marido é ainda mais forte neste caso.

Estando a citação perfectibilizada antes do óbito, não há óbice ao prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, sendo equivocada a sentença que extinguiu o feito.

Ante o exposto, acompanho a divergência para dar provimento ao agravo interno e à apelação, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a habilitação do espólio no polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025